Tribunal: CARF
Processo: 10469.903646/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.903646/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.243 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
ECOMAX 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento,
reconhecendo o crédito de R$ 32.208,39, homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de returno de diligência determinada por esta 2a Turma Extraordinária,
por meio da Resolução no 1002-000.156 de 04/02/2020 (e-fls. 155).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.903646/2012-49
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903646/2012-49

No caso, a havia transmitido Declaração de Compensação -DCOMP, por meio da
qual compensou crédito no valor de R$ 32.208,39 decorrente de pagamento indevido ou a maior
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido-CSLL de período de apuração 31/12/2011,
recolhido no valor total de R$ 60.651,62.
Alega a recorrente que deveria ter declarado em DCTF o débito valor de R$
30.087,80 conforme declarado em sua DIPJ, demonstrativo à fl. 10, e não os R$ 60.651,62
confessados em DCTF.
O despacho decisório não reconheceu o crédito visto que consta declarado, como
já dito, o débito de R$ 60.651,62, não havendo saldos de pagamentos suficientes para o
reconhecimento do crédito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 11-45.904 (e-fl. 70), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
O erro do valor do débito apontado na DCTF, de cuja retificação resulte crédito
ao sujeito passivo, precisa ser comprovado mediante apresentação de
documentos hábeis.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação
de inconformidade apresentada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que não foi demonstrado documentalmente o erro
material no preenchimento das declarações, tal como alegado pela recorrente:
“Como a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentos que
demonstrem a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações
trazidas na manifestação de inconformidade, tem-se que quando da transmissão do
PER/DCOMP em análise o crédito não existia, já que o pagamento estava
integralmente vinculado a débito declarado pela contribuinte em DCTF.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a
interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, integralmente
alocado a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e
certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua compensação
para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN)”.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903646/2012-49

No Recurso Voluntário (e-fls. 81), a recorrente alega que contabilizou como
receita tributável valores depositados pela Caixa Econômica Federal correspondentes ao contrato
de mútuo de e-fls. 98 e seguintes). Afirma a recorrente que diante da dúvida sobre a origem dos
valores depositados, resolveram trata-los como receita tributável, visto que esta conta corrente
era utilizada para também receber os valores referentes às vendas das unidades residenciais
negociadas.
No entanto, somente após receber os relatórios da CEF é que descobriram que se
tratava de liberação de crédito e não receita de vendas:
“63.Posteriormente, foram obtidos os relatórios da CEF (doe. 7) que
informavam adequadamente a causa dos créditos: liberação de parcela do
financiamento à produção do contrato acima referido.”
Assim, alega a recorrente que o débito de CSLL de do 4o trimestre de 2011 teria
sido apurado e pago considerando os valores referentes ao mútuo. Ao perceber o pagamento a
maior, transmitiu a declaração de compensação aqui tratada. Afirma que por lapso não retificou a
DCTF no tempo devido.
Por meio da Resolução no 1002-000.156(e-fls. 155) esta turma identificou que
havia elementos de prova que davam verossimilhança às alegações da empresa, motivo pelo foi
determinado o retorno à unidade de origem para análise das alegações da recorrente.
Por meio do relatório de Diligência Fiscal, a autoridade fiscal reconheceu que “os
créditos recebidos em 21/10/2011 e 22/11/2011, nos valores de R$2.236.802,92 e R$740.454,63,
respectivamente, correspondem a parcelas de financiamento da própria empresa, ou seja, trata-
se de dívida adquirida, não representando hipótese de incidência da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido”.
No entanto, identificou que a recorrente havia omitido a tributação de uma
parcela de seus rendimentos, posto que tributou R$ 2.558.988,70, quando deveria ter tributado
R$ 2.568.400,20, uma diferença de R$ 9.411,50.
Assim, na apuração da CSLL, a autoridade fiscal adotou como base de cálculo o
montante de 2.568.400,20, apurando o tributo no valor de R$ 31.972,62, e não os R$30.087,81
apurados pela recorrente. Deste modo, reconheceu indébito de R$30.323,57, resultante da
operação R$ 62.296,19 – R$ 31.972,62.
Em resposta ao resultado a diligência, a empresa protocola documento em que
aborda os seguintes temas:
1 – contesta a alegação de não oferecimento à tributação de creditadas na conta
corrente da CEF 0036/1662-5 (R$ 58,51, R$ 49,65 e R$ 165.000,00), alegando que tais valores
foram originados “de uma transferência entre contas de mesma titularidade do contribuinte”.
2 - Contesta também a alegação de não tributação da parcela de R$ 9.411,50, a
qual estaria em verdade computado como receita não operacional e inclusive demonstrada na
tabela de cálculo elaborada pela unidade de origem (e-fls. 607) nas rubricas JUROS E MULTAS
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903646/2012-49

e TAXAS DE TRANSFERÊNCIA que somam exatos R$ 9.411,50 (7.231,50 + 2.180,00),
conforme demonstra na reprodução (e-fls. 623) da tabela elaborada pela RFB.
Apresenta novos cálculos para demonstrar que a CSLL devida era de R$
30.088,98, que abatidos os R$ 62.296,19 recolhidos geraram um crédito de R$ 32.207,21.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente, motivo pelo qual encaminho o voto
para o deferimento do Recurso Voluntário, como adiante demonstrarei. Inicialmente, concordo
com os termos do relatório de Diligência elaborada pela unidade de origem, ainda que
corroborando com as ressalvas apresentadas pela recorrente.
A única divergência ainda pendente está na tributação do valor de R$ 9.411,50,
que o relatório de diligência alega ter sido omitido na base de cálculo da CSLL pela empresa.
Equivoca-se a unidade de origem neste ponto. Verifica-se claramente que os R$
9.411,50 aparentemente não tributados estão na verdade computados como receita não
operacional:
RECEITAS DA ATIVIDADE
DECLARAÇÃO
ORIGINAL
RETIFICAÇÃO
APURADO
CEF conta 0036/875-4
—
—
R$62.222
CEF conta 0036/1662-5
—
—
R$1.467.896
BB conta 4361/55257-4
—
—
R$1.203.390
TOTAL CRÉDITO CLIENTES
R$2.558.989
R$2.558.989
R$2.568.400
(-) Distratos pagos
R$350
R$5.350
R$5.350
Crédito Empréstimo CEF 10.2011
R$2.236.803
R$0
R$0
Crédito Empréstimo CEF 11.2011
R$740.455
R$0
R$0
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE
R$5.535.896
R$2.553.639
R$2.728.158
LUCRO PRESUMIDO (12%)
R$664.308
R$306.437
R$327.379
(+) JUROS E MULTAS
R$7.232
R$7.232
R$7.232
(+) TAXAS DE TRANSFERÊNCIA
R$2.180
R$2.180
R$2.180
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
R$18.461
R$18.461
R$18.461
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.903646/2012-49

= BASE DE CÁLCULO DA CSLL
R$692.180
R$334.309
R$355.251
CSLL A RECOLHER (9%)
R$62.296
30.087,81
R$31.973

Tendo em consideração a DCTF retificadora, que corretamente declarou o débito
de R$ 30.087,80 e apropriou um DARF de R$ 1.664,57 (não discutido nos presentes autos) e o
DARF aqui analisado, de 60.651,62, mas apenas pelo valor de R$ 28.443,62, o direito creditório
fica assim calculado:
CSLL apurada
R$ 30.087,80
DARF
R$ 1.644,57
DARF de R$ 60.651,62
R$ 28.443,23
saldo de débito
R$ 0,00
DARF objeto de DCOMP:
R$ 60.651,62
valor utilizado na DCTF
R$ 28.443,23
saldo de pagamento
R$ 32.208,39

E quanto à alegação de omissão de receitas nos valores de R$ 58,51, R$ 49,65 e
R$ 165.000,00 constante no parágrafo 26 do relatório fiscal (e-fls. 606), verifico que tais valores
não foram computados na tabela de e-fls. 607, não tendo qualquer influência na apuração
realizada pela RFB. Este trecho do relatório pode ter sido incluído por engano, ou
inadvertidamente não excluído da versão final após verificarem a regularidade da operação. Por
este motivo, considero superado este ponto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de R$ 32.208,39, homologando-se as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital